Tribunal: STF
Processo: ARE 1601238
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DO ‘ICMS-ST’ RECOLHIDO A MAIOR - Decisão que acolheu a alegação da agravada de que não houve integral cumprimento do título executivo judicial e determinou que a agravante apure o crédito restituível no prazo de 30 dias, com acréscimo de juros e correção monetária - Pleito de reforma da decisão, para (a) que a agravada observe os requisitos da Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018, no seu pedido administrativo de restituição dos créditos de ‘ICMS-ST’; (b) que a agravada exclua dos valores a restituir os montantes referentes a juros e correção monetária; e (c) que seja afastado o prazo de 30 dias para análise do pedido administrativo - Cabimento em parte - Agravada que teve reconhecido, no título executivo judicial transitado em julgado, o direito à restituição do ICMS recolhido a maior quando, em regime de substituição tributária, o valor da operação final for inferior ao presumido - Direito à restituição que não exclui o cumprimento de outras exigências tributárias, mesmo que acessórias, atualmente contidas na Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018 - Procedimentos dispostos na Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018, que reclamam a adoção de diversas providências e, inclusive, a manifestação fiscal, não sendo possível o mero encaminhamento de documentos pertinentes à Fazenda Pública Estadual - Inexistência de óbices ao direito da agravada à restituição de créditos de ‘ICMS-ST’ - Art. 10 da Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018, que determina a adoção do sistema eletrônico ‘e-Restituição’, que somente produzirá efeitos a partir de 01/03/2.024, devendo ser observadas, até tal data, as Disposições Transitórias da Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018 - Ausente recusa ou demora da agravante na análise do pedido da agravada de restituição de créditos de ‘ICMS-ST’, não se justifica a determinação do prazo de 30 dias para que tal análise seja feita - Por outro lado, cabível a incidência de juros e correção monetária nos valores a restituir - Mera devolução do valor nominal previamente recolhido que não corresponderia à justa restituição da quantia paga, afrontando a garantia assegurada pelo art. 150, § 7º, da CF, bem como aos princípios da isonomia e a vedação do enriquecimento ilícito - Art. 10, § 1º, da Lei Comp. Fed. nº 87, de 13/09/1.996, que possibilita que o valor da restituição seja atualizado pelos mesmos critérios aplicáveis ao tributo - Port. CAT nº 42, de 21/05/2.018, que prevê mais de uma modalidade de utilização do valor a ressarcir, e somente se o contribuinte optar pela compensação escritural é que se deverá adotar o valor nominal dos créditos - Decisão parcialmente reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar que a agravada observe os requisitos da Portaria CAT nº 42, de 21/05/2.018, inclusive as suas Disposições Transitórias, no seu pedido administrativo de restituição dos créditos de ‘ICMS-ST’, afastando o prazo de 30 (trinta) dias para análise do referido pedido administrativo.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, o polo recorrente suscita a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, por seu turno, alega a ocorrência de violação aos artigos 100 e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Primeiramente, necessário consignar que a repercussão geral está presente. Isso porque se está diante de ação movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, e que serão destinados a poucos e privilegiados advogados.
Além disso, não se pode esquecer do chamado ‘efeito multiplicador’ das condenações sofridas pelo Estado, o que pode estimular a judicialização dos atos do Poder Público.
Especificamente no que se refere ao tema de fundo, esta Corte já se pronunciou por diversas vezes em sentido favorável ao que defende o Estado no bojo deste apelo, o que denota o reconhecimento da repercussão geral da matéria:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA. VENDAS A PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É ilegítima a diferenciação entre operações de venda à vista e a prazo, para fins de incidência de ICMS. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 329.527-AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08- 2013 PUBLIC 22-08-2013)
Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos expostos, como ora se requer.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição da repercussão geral da controvérsia específica objeto do recurso, relativa à incidência de juros e correção monetária na restituição do ICMS pago a maior no regime da substituição tributária progressiva quando a base de cálculo presumida é superior à base de cálculo real do tributo, bem como da necessidade, in casu, de observância do regime de precatórios.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014)

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente